Tribunal: TJES
Processo: 5003501-29.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003501-29.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINAEL CONCEICAO SANTIAGO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003501-29.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
DINAEL CONCEIÇÃO SANTIAGO
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. ART. 282, §6º, DO CTB, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.229/2021. PRAZO DE 360 DIAS EM CASO DE DEFESA PRÉVIA. TERMO INICIAL: CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PENALIDADE QUE LHE DEU CAUSA. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral e, em consequência, JULGOU EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeitando a tese de decadência do direito de punir da Administração Pública no tocante à penalidade de suspensão do direito de dirigir.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se à verificação da ocorrência, ou não, da decadência administrativa para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação conferida pela Lei nº 14.229/2021.

Sustenta o recorrente que o prazo aplicável seria de 180 dias, contados da conclusão do processo administrativo da multa que deu causa ao processo de suspensão, aduzindo que a notificação da penalidade foi expedida fora do interregno legal, o que implicaria decadência do direito de punir.

Entretanto, a sentença recorrida examinou detidamente o conjunto normativo aplicável e concluiu, de forma fundamentada, que não houve a alegada decadência, entendimento que merece integral manutenção.

Com efeito, a Lei nº 14.229/2021 alterou o art. 282 do CTB para estabelecer prazo decadencial de 180 dias ou, havendo interposição de defesa prévia, de 360 dias, para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 do referido diploma legal.

Nos casos de penalidade de suspensão do direito de dirigir – hipótese dos autos –, o termo inicial para contagem do prazo não é a data do cometimento da infração, mas sim a conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa, conforme expressamente dispõe o art. 282, §6º, inciso II, do CTB.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o processo administrativo de multa que deu causa à instauração do processo de suspensão foi concluído em 30/01/2024, já sob a égide da Lei nº 14.229/2021.

Consta, ainda, que houve apresentação de defesa prévia no âmbito do procedimento administrativo, circunstância que atrai a incidência do prazo decadencial de 360 dias para expedição da notificação da penalidade, conforme previsão expressa do art. 282, §6º, do CTB.

Considerando-se como termo inicial a data da conclusão do processo administrativo de multa (30/01/2024), o prazo decadencial de 360 dias se projetaria até o final de janeiro de 2025.

A notificação da penalidade de suspensão foi expedida em 28/10/2024, portanto dentro do prazo legal, não se configurando qualquer decadência do direito de punir da Administração Pública.

A pretensão recursal, ao sustentar a aplicação do prazo de 180 dias e ao indicar marco temporal diverso, desconsidera tanto a existência de defesa prévia quanto a regra específica aplicável às penalidades de suspensão, razão pela qual não merece prosperar.

Ressalte-se que o julgamento deve observar os limites da devolutividade recursal, estando a análise adstrita à alegação de decadência administrativa. Não há outros fundamentos autônomos capazes de infirmar a sentença recorrida.

Assim, diante da correta aplicação do art. 282, §6º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, e da inexistência de extrapolação do prazo decadencial de 360 dias, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)